Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para a busca de bens do devedor, aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. A ferramenta apelidada “teimosinha” permite que os ativos financeiros do devedor sejam rastreados por até um mês.
3. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.